Tribunal: TJDFT
Processo: 0726772-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726772-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IANCO CAMPOS DA SILVA DANTAS D E C I S Ã O Vistos etc, “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Primeiramente, anoto ser incabível o debate mais aprofundado das questões ventiladas no bojo do(s) processo(s) originário(s) nesta sede porquanto o objeto do presente agravo de instrumento deve se limitar à análise da decisão combatida. De fato, basta uma simples leitura do art. 1015, do CPC, para se constatar que conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nessas hipóteses de cabimento, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões que indeferem pedido de homologação de acordo, situação que não se enquadra no rol do previsto no art. 1015, do CPC, como pretende fazer crer o ora recorrente, diante de situação apontada pelo juízo de origem como perda do objeto. Nesse sentido, e em sede de apelação cível, julgados recentes: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A celebração de acordo extrajudicial antes mesmo de angularizada a relação processual fulmina o interesse processual do autor quanto à pretensão deduzida na Inicial, diante da ausência do binômio necessidade-utilidade, culminando na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. 2. Não se há falar em homologação de acordo entabulado antes da citação do réu, ato essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, tampouco em sobrestamento do feito até o fiel cumprimento da avença. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1254145, 07026804420208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Evidenciado que o acordo extrajudicial foi celebrado pelas partes antes do aperfeiçoamento da relação jurídico processual, com a citação da parte ré, mostra-se correta a extinção da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse processual. 2. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1254200, 07087677820188070003, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Ademais, não se vislumbrando urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, perfeitamente admissível a aplicação do art. 1009 §1o, do CPC. Acrescento que a decisão recente do STJ, acerca da “taxatividade mitigada”, para admitir a interposição de agravo de instrumento em casos diversos do rol do art. 1015, do CPC, em “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”, exige “seja verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil (CPC), entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no seu art. 1.015. À evidência não se está tratando de processo de execução, como pretende fazer crer o ora recorrente. Não obstante as possibilidades de cabimento até então previstas e a jurisprudência pacificada a respeito das questões agraváveis na vigência da regra anterior – a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento àqueles tópicos que entendera premente de análise. Não é que não caberá recurso contra a decisão impugnada; mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual que este buscara implantar, foi remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Na espécie, além de não se vislumbrar a possibilidade de a decisão interlocutória objurgada causar lesão grave e de difícil reparação ao autor/agravante, caso somente venha a ser modificada em segunda instância, não há como seu inconformismo ser aviado por meio de agravo de instrumento ante recente opção política do legislador por inexistência de previsão legal e em prestígio da nova sistemática introduzida pelo atual código instrumental civil. Com efeito, respeitados os entendimentos diversos, tem-se por cristalina a escolha do legislador em indicar taxativamente as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, não sendo recorrível por essa via recursal as decisões interlocutórias referentes a decisões interlocutórias que indeferem pedido de homologação de acordo, situação que não se enquadra no rol do previsto no art. 1015, do CPC, como pretende fazer crer o ora recorrente. A própria decisão do STJ, acerca da “taxatividade mitigada”, no REsp 1696396/MT, da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, na Corte Especial, admitiu a interposição de agravo de instrumento em casos diversos do rol do art. 1015, do CPC, em “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”, exigindo que “seja verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação”, o que não é o caso como ora apreciado. À evidência configura situação que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato na forma proclamada pela Corte Especial do STJ. Os acórdãos citados em sede de apelação servem a embasar tal fundamento. Corroborando, à luz do vigente código de ritos, esta colenda Turma Julgadora vem categoricamente decidindo pela taxatividade do rol das hipóteses de cabimento trazido pelo art. 1.015 do CPC, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O indeferimento da produção da prova testemunhal não está alcançada por qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC, circunstância que torna o recurso inadmissível. Assim, a impugnação da decisão que indefere a produção de prova deve ser eventualmente manifestada pela parte em preliminar de apelação contrária a seus interesses, de acordo com o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1180171, 07021949620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE QUESITOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. I - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência. II - A decisão que indefere o pedido de desentranhamento de quesitos para a realização de perícia por terem sido supostamente formulados pela parte contrária fora do prazo legal, não reclama urgência em sua apreciação, de maneira que não pode ser impugnada por agravo de instrumento. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1178721, 07033277620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A r. decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição não pôs fim à fase cognitiva do processo, por isso não constitui decisão de mérito impugnável por agravo de instrumento, arts. 354, 356, § 5o, e 1.015, inc.II, do CPC, tanto que em relação à matéria não há formação de coisa julgada, a qual pode ser reprisada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, art. 1.009, § 1o, do CPC. II - Em que pese a tese jurídica firmada pelo e. STJ de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (Tema 988), não se verifica inutilidade do exame da alegada prescrição em eventual recurso de apelação. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, por inadmissibilidade. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1178761, 07028530820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 24/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA.(...) 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 5. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. (Acórdão 1218220, 07167422920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos Assim, por opção política do legislador, as decisões interlocutórias que resolvem questões não previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e mais recentemente, por decisão da Corte Especial do STJ, também as que não apresentam urgência que justifique seu exame imediato não são passíveis de serem impugnadas pela via do agravo de instrumento. Portanto, não estando esta matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015), o presente recurso não deve ser conhecido posto que inadmissível. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III c/c art. 1.015 ambos do CPC, e em especial atenção ao decidido no REsp 1696396/MT, pela Corte Especial do STJ, Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/12/2018, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator